Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-09.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VESTÍGIOS. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FURTO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento sedimentado do c. STJ, “no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, a Corte de origem não apresentou qualquer justificativa para a não realização do exame pericial a fim de verificar os vestígios da infração". (AgRg no REsp 1794040/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).
2. Assim, tratando-se de crime de furto que não deixa vestígios, é prescindível o laudo pericial, quando presentes outros elementos de prova que demonstrem a qualificadora da escalda, como a confissão do réu e a existência de vídeo de câmera de segurança.
3. Nos termos da Súmula 511 do STJ, “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”
4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão sobre o privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal. (AgRg no HC n. 727.289/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.).
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.